Tribunal: TJPA
Processo: 0003600-51.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003600-51.2019.8.14.0049

APELANTE: CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA, PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA NETO, ANDREY DA SILVA MOREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 157, §2º-A, INCISO I, §2º, INCISO II, C/C ART. 159, §1º, C/C ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP
: MATÉRIA PRECLUSA. TESE REJEITADA.

1. A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória. precedentes do stj.

2. ademais, A peça inaugural atende aos ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal, dela se extraindo a descrição suficiente das condutas praticadas pelos apelantes, circunstância que lhes possibilitou o exercício pleno do amplo direito de defesa.

3. preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS, A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA E AUTORIA DOS CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1.

AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

3. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recuso de
Apelação Penal
interposto em favor de Carlos Magno da Silva,
Pedro Paulo Oliveira Silva Neto
, e
Andrey da Silva Moreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará
, que julgando
parcialmente procedente
a denúncia, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, de
22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
116 (cento e dezesseis) dias-multa
, e de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e
135 (cento e trinca e cinco), dias-multa
, respectivamente, a ser cumpridas em regime inicialmente fechado, todos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
e
do crime de extorsão mediante sequestro, em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, §2º, inciso II, c/c artigo 159, §1º, c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(ID 6096688, págs. 04-06, e ID 6096689, págs. 01-02), que no dia
02 de maio de 2019
, por volta das 07h30, agindo em concurso de agentes e mediante o emprego de ameaça grave produzida com armas de fogo, os denunciados, em concurso com outros elementos, ainda não identificados, tomaram de assalto a vítima Antônio Edinaldo dos Santos Soares, de quem subtraíram o veículo de marca Fox ‘Rock in Rio’, ano 2013/2014, placa OTG-9188, com a respectiva documentação, antes de sequestrarem a indigitada vítima, por mais de 24 (vinte e quatro horas), para extorquirem sua esposa Maria da Conceição Costa Soares.

Consta ainda na proemial acusatória, que em data, hora e local incertos os acusados Anderson Eduardo Oliveira e Silva; Pedro Paulo Oliveira Silva Neto; Andrey da Silva Moreira e Carlos Magno Sousa da Silva, em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se, armados com armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes em Belém e região metropolitana, inclusive neste município, onde foram flagranciados.

Por fim, consta nos autos, que no momento da lavratura do procedimento policial, o denunciado Carlos Magno Sousa da Silva atribuiu-se nome falso, disse chamar-se Renan da Silva Francisco (fl. 17 do IPL), fato que ocasionou a lavratura do Boletim de Ocorrência com o nome falso (fl. 05 do IPL).

Conforme o desencadear dos fatos, quando a vítima Antônio Edinaldo dos Santos Soares chegava em frente sua residência, dirigindo seu automóvel de marca Fox ‘Rock in Rio’, ano 2013/2014, placa OTG9188, foi abordado por três homens armados, os quais saíram de um carro Branco, marca Toyota Hilux, anunciando o assalto. Ato contínuo, Antônio Edinaldo dos Santos Soares foi sequestrado, quando os denunciados lhe obrigaram a entrar no veículo demarca Hilux, enquanto outro denunciado foi conduzindo o seu veículo Fox. Os acusados colocaram-no no banco de trás, oportunidade em que o vendaram, e conduziram os veículos no sentido Belém-PA.

Relatou que, durante o trajeto, os imputados afirmavam que logo iriam soltar o ofendido, entretanto, eles o levaram para um casebre de madeira de altos e baixos, de localização desconhecida, e lá o mantiveram encapuzado, por três dias e três noites, com higienização, alimentação e hidratação precárias. Em dado momento, os sequestradores propuseram o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o ofendido com o fito de que não o matassem, ocasião em que entregaram um aparelho de telefone celular para que ele fizesse uma ligação para seus familiares, informando o acontecido e o valor que eles estavam exigindo pelo seu resgate.

Nessa senda, Antônio Edinaldo dos Santos Soares conseguiu se comunicar com sua esposa Maria da Conceição Costa Soares, ocasião em que ele relatou o ocorrido e recomendou que ela depositasse a importância exigida pelos sequestradores em troca de sua liberação. Após o pagamento da citada quantia, apenas no dia 05/05/2019, por volta das 07h00, no Km 02 da Alça Viária, um homem desconhecido liberou a vítima, dizendo que iria soltá-lo, pois estava há muito tempo sem contato com os comparsas e em específico como o imputado Carlos Magno Sousa da Silva.

A Sr.ª Maria da Conceição Costa Soares, sem ter mais contato com os sequestradores do seu marido, procurou a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro em Belém, na sede da DRCO, onde registrou o Boletim de Ocorrência n° 00352/2019.101030-9, relatando todo o ocorrido. Em seguida, foi repassado o fato criminoso às guarnições da Polícia Militar, as quais empreenderem diligências a fim de localizar a vítima Antônio Edinaldo dos Santos Soares e efetuar a prisão dos sequestradores.

Incontinenti, os Policiais Militares abordaram o veículo Fox Rock in Rio, ano 2013/2014, placa OTG9188, de propriedade do ofendido, indo sentido Castanhal, na Br-316. circunscrição do município de Santa Izabel, e encontraram no interior do automóvel os denunciados Anderson Eduardo Oliveira e Silva; Pedro Paulo Oliveira Silva Neto; Andrey da Silva Moreira e Carlos Magno Sousa da Silva, sendo que no bolso de um deles foi localizado a Carteira de Habilitação de Antônio Edinaldo dos Santos Soares e o documento do seu carro. Após, os agentes da lei deram voz de prisão aos imputados e os encaminharam à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Cite-se, que um dos autuados, na presença da autoridade policial, afirmou se chamar Renan da Silva Francisco, todavia, após consulta ao sistema estadual, bem como sua confrontação com o exame papiloscópico, constatou-se que ele, de fato, chama-se Carlos Magno Sousa da Silva, nascido 14/03/1995, INFOPEN n° 118358, filho de Rosana Sousa da Silva ou Hosana Santana de Sousa. Perante a autoridade policial, os denunciados negaram a autoria dos delitos, quando afirmaram que pegaram o carro em Marituba, não informando com quem, e depois iriam entregar no município de Castanhal, sem qualquer conhecimento de que o veículo era roubado. Informaram ainda que não participaram do sequestro de Antônio Edinaldo dos Santos Soares, entretanto, não souberam explicar como os documentos da vítima foram parar dentro do bolso de um dos ocupantes do veículo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas dos crimes descritos nos artigos 159, §1°; Art. 157, §2°, II e §2°-A, I; Art. 288, §único; c/c Art. 69, todos do Código Penal e Art. 159, §1º, Art. 157,§2º, II e §2º-A, I; Art. 288, §único; e Art. 307, caput, c/c Art. 69, todos do CPB (unicamente em relação ao denunciado Carlos Magno Sousa da Silva).

A denúncia foi recebida em
03 de junho de 2019
, ID 6096690, pág. 05.

Resposta à Acusação, ID 6096695, págs. 01-08, e ID 6096696, págs. 01-06.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6096699, págs. 01-02, ID 6096702, págs. 01-02, e ID 6096703, págs. 01-02.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6096704, págs. 01-06, e ID 6096705, págs. 01-02.

Alegações Finais da Defesa, ID 6096715, págs. 01-06.

Sentença condenatória prolatada em
09 de agosto de 2020
, IDs 6096716 a 6096722.

Recurso de apelação interposto em 09 de setembro de 2020, ID 6096724, pág. 01.

Em suas
razões de apelação
(ID 6096724, págs. 05-07, ID 6096725, págs. 01-06, e ID 6096726, págs. 01-02), a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do feito pela inépcia da denúncia, vez que inobservadas as diretrizes do artigo 41 do Código de Processo Penal e, no mérito, pela absolvição dos ora apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela reforma da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6096726, págs. 07-09, e ID 6096727, pág. 01), o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 6361063, págs. 01-11), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recuso de Apelação Penal interposto em favor de Carlos Magno da Silva, Pedro Paulo Oliveira Silva Neto, e Andrey da Silva Moreira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou, de maneira individualizada, às penas de 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, e de 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 135 (cento e trinca e cinco), dias-multa, respectivamente, a ser cumpridas em regime inicialmente fechado, todos pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e do crime de extorsão mediante sequestro, em concurso material de crimes, nos moldes do artigo 157, §2º-A, inciso I, §2º, inciso II, c/c artigo 159, §1º, c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de apelação (ID 6096724, págs. 05-07, ID 6096725, págs. 01-06, e ID 6096726, págs. 01-02), a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do feito pela inépcia da denúncia, vez que inobservadas as diretrizes do artigo 41 do Código de Processo Penal e, no mérito, pela absolvição dos ora apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela reforma da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP
:

Inicialmente, a defesa se insurge sobre o recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo
, sob o argumento que a peça inicial não preencheu aos requisitos legais do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, aduzindo que os fatos descritos não apontam claramente todas as circunstâncias do delito praticado, razão pela qual os ora apelantes devem ser absolvidos da acusação que lhes recai.

Em que pese as alegações suscitadas no recurso defensivo, compreendo que a tese preliminar sob enfoque
não merece prosperar
. Explico.

É cediço que a inicial acusatória deve ser concisa no que toca a exposição do fato criminoso e à individualização da conduta dos agentes, trazendo o aporte factual suficiente para o exercício da plena defesa do acusado, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código de Processo Penal Comentado
(2012: p. 163):

“
(...). Concisão da denúncia ou da queixa é medida que se impõe, para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. Diferentemente da área cível, no processo penal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender. (...).
”.

A
jurisprudência pátria
também é uníssona quanto a necessidade de concisão da denúncia, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO.

-
Se a peça acusatória descreve minuciosamente o fato que levou à condenação dos acusados, nos termos do artigo 41 do Código Processual Penal, não há se falar em inépcia da denúncia
– (...).
(TJ/MG - APR: 10384040259309001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nulidade por inépcia da denúncia afastada. A exordial acusatória, neste caso, não possui vício aparente, preenchendo os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal
. 2. (...). RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/RS - ACR: 70074817420 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 27/09/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2017).
Grifei

Analisando a exordial acusatória, compreendo que esta atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, pois demonstra, de forma clara e objetiva, de maneira extensiva, a ocorrência dos fatos criminosos, com cada uma de suas circunstâncias, assim como a conduta levada a efeito pelos ora apelantes.

Com efeito, observo que a denúncia preenche satisfatoriamente aos requisitos objetivos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, visto que os fatos foram narrados com clareza, demonstrando a ocorrência da prática delitiva conforme corrobora as provas coligidas nos autos, não gerando qualquer dúvida em relação às circunstâncias do delito, permitindo a efetiva defesa dos ora apelantes.

Ademais, é importante salientar o pacífico entendimento jurisprudencial, no que tange a alegação de inépcia da denúncia. O
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento que a superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a arguição, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...).

I – (...). II – “
A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
”. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 1714916 SP 2017/0320153-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
rejeito
a tese preliminar ora perfilada.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste capítulo, a defesa sustentou que não há nos autos provas suficientes para a formação do juízo condenatório, sendo imperativa a absolvição dos ora apelantes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Antecipo, entretanto, que a pretensão recursal em escrutínio não merece prosperar, conforme será exposto.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, em análise as provas disponíveis do caderno processual, fundamentou escorreitamente a condenação dos ora apelantes, nos seguintes termos:

“
(...). Há provas suficientes e adequadas a condenação apenas de PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA, ANDREY DA SILVA MOREIRA e CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA pelos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro. A materialidade dos crimes resta demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto à fl. 22 (IPL) e dos autos de entrega às fls. 25/26 (IPL). Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados como as pessoas que, além de sequestrarem o ofendido, limitando a sua liberdade e pedindo resgate, subtraíram seu veículo, mediante grave ameaça, sendo ele localizado na posse dos próprios réus, estando um deles com seus documentos. (...). inobstante as declarações dos acusados, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu. (...). Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime de roubo foi perpetrado por mais de um indivíduo, conforme se abstrai do depoimento da vítima e das demais testemunhas. (...). Restou caracterizada a causa de aumento do emprego de arma, pois a vítima asseverou, sem qualquer contradição, que os réus, por ocasião do crime, utilizaram-se de três armas de fogo. Ademais, a apreensão do artefato bélico é prescindível quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme Súmula nº 14, da corte paraense e posicionamento jurisprudencial consolidado. (...). Configurada a causa de aumento de pena previsto no §1º, do Art. 159, do Código Penal, pois a vítima ficou por mais de 24 (vinte e quatro) horas em poder dos acusados, conforme se abstrai dos depoimentos do ofendido e de sua esposa. (...). Ao lume do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: - CONDENAR PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA, ANDREY DA SILVA MOREIRA E CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, pela prática dos crimes de ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO- Art. 159, §1º; Art. 157, §2º, II e §2º-A, do CPB. (...).
”. (IDs 6096716, 6096717 e 6096718).

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a inquirição policial, bem como pela prova testemunhal produzida na fase judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da conduta ilícita tipificada na denúncia.

Em seu depoimento prestado em juízo, a vítima
Antônio Edinaldo dos Santos Soares
, declarou:

“
(...). Que foi deixar sua filha na escola e quando retornou, ao adentrar no ramal por volta das 07h20min, 02 de maio, quinta feira, avistou uma HILUX;
Que havia três assaltantes no veículo
;
Que foi seguido pelo veículo
;
Que na ocasião, no veículo também havia outra pessoa sequestrada pelos acusados
;
Que ao chegar em casa e subir a rampa para verificar o cadeado, foi abordado pelos acusados Pedro e Andrey
;
Que ambos estavam armados
;
Que o Carlos (chefe) estava como condutor da Hilux e também estava armado
; (...); Que, após conversa entre os acusados, sua liberdade foi condicionada ao
pagamento do resgate de R$ 2.500,00
; Que sua esposa entrou em contato com os acusados, exigindo saber se este encontrava-se vivo;
Que na sexta feira sua família conseguiu depositar a quantia exigida
;
Que sua esposa não obteve notícias de sua liberação e esse motivo, acionou a polícia
;
Que a polícia realizou buscas pela região e no sábado, conseguiu localizar seu veículo
;
Que foi liberado no domingo, por volta das 06h00min, em um ramal próximo a alça viária
; (...);
Que Carlos e o Andrey foram bastante agressivos durante o ocorrido
; (...).
”. (ID 6096716, págs. 04-05).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a informante
Maria da Conceição da Costa Soares
, esposa do ofendido, perante a autoridade judicial, informou:

“
(...). Que é esposa de Antônio;
Que tomou conhecimento do sequestro quando os acusados entraram em contato com o seu cunhado
; Que seu cunhado ligou para confirmar a veracidade da informação; Que seu esposo saiu na quinta feira, por volta das 06h15min para levar sua filha no colégio em castanhal; (...);
Que ao chegar na DEPOL, os acusados entraram em contato exigindo a quantia de R$ 2.500,00 para liberar a vítima
;
Que após alguns minutos, os acusados entraram em contato novamente informando a conta para transferir o dinheiro
;
Que exigiram a esta para que não envolvesse a polícia, caso contrário ‘já sabe o que vai acontecer com o seu marido’
; (...);
Que procurou a polícia militar em Santa Izabel e esta contatou a força nacional que à época estava atuando no estado do Pará
;
Que em questão de minutos, o veículo do seu marido foi localizado
;
Que na manhã de domingo, por volta das 07h30min, recebeu uma ligação da Polícia informando que seu marido estava na barreira próxima a alça viária
; Que foi busca-lo imediatamente;
Que o dinheiro do resgate não foi restituído
; Que não conhece nenhum dos acusados.
”. (ID 6096716 e 6096717, págs. 05, e 01).
Grifei

Aliado ao depoimento do ofendido, encontra-se o relato dos Policiais Militares que participaram a ação investigativa que culminou na detenção dos ora apelantes, senão vejamos:

O PM
Raimundo Nonato Trindade
, ao ser ouvido em juízo, noticiou:

“
(...). Que estava em policiamento em Benevides, quando foram acionados por outra viatura que estava no ponto base na BR;
Que foram informados acerca de um veículo que possivelmente havia sido furtado
;
Que conseguiram abordar os acusados quando estes estavam chegando em Santa Izabel
;
Que no bolso de um dos acusados, foi encontrado os documentos da vítima
;
Que os acusados informaram que iriam fazer a entrega do veículo a mando de outra pessoa
; Que
, a priori, os acusados não quiseram parar o veículo e só o fizeram porque foram encurralados por três viaturas
; Que os acusados saíram do carro e disseram ‘perdemos, perdemos’
.”. (ID 6096717, pág. 01).

Por sua vez, os PMs
Elienai dos Santos Silva e Ari Pantoja Araújo
, em juízo, afirmaram que estavam em rondas pela BR-316, quando foram informados acerca de um veículo roubado trafegando pela via. Esclareceram, ainda, que conseguiram abordar o veículo próximo ao município de Santa Izabel do Pará, onde encontravam-se os 04 (quatro) acusados, estando os documentos da vítima em poder de um deles.

Desta forma, compreendo que a instrução probatória evidencia, de maneira clara, a dinâmica dos fatos delineados na denúncia, não havendo dúvidas acerca da ocorrência e da autoria do delito, apesar da negativa apresentada pelos ora apelantes. Diante de tais elementos,
não verifico
justificativa plausível que autorize a desconstituição do pronunciamento condenatório proferido pelo juízo sentenciante.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações. 2.
Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outra prova
. 3. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJ/DF 00028316520188070019 DF 0002831-65.2018.8.07.0019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

“
Não há ilegalidade no fato de a condenação estar calcada na declaração da vítima, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”. (STJ. AgRg no AREsp 1144160/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28-11-2017)
.
(TJ/SC - APR: 00002782320158240069 Sombrio 0000278-23.2015.8.24.0069, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 01/08/2019, Quinta Câmara Criminal).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA. VALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUADA E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABRANDAMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
(...). 2. (...).
Outrossim, os depoimentos dos agentes de segurança merecem credibilidade em razão da função exercida, desde que amparada pelas demais provas, indícios e circunstâncias, caso em comento, afastada somente mediante prova idônea em sentido contrário, o que, como visto, não ocorreu
. 3. (...). APELO DESPROVIDO.
(TJ/RS - AC: 70084401678 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 02/10/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal em enfoque, sendo mantida a condenação dos ora apelantes pela prática dos delitos tipificados no
artigo 159, §1º, c/c artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, c/c artigo 69, do Código Penal
.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). A)
PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA
A.1)
DO CRIME DE ROUBO
1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado, considerando o contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. 1.7. Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima mão recuperou todos os bens subtraídos; 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. A. 2)
DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado, considerando contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, dada pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois normais a ideia ordinária do tipo penal; 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
. B)
ANDREY DA SILVA MOREIRA
B.1) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO 1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado, considerando o contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes DESFAVORÁVEIS, ante a informação trazida à fl. 132/133, comprovando a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em recendência, deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria da pena, em observância a súmula 241, do STJ, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os bens subtraídos; 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. B.2)
DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado, considerando o contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes DESFAVORÁVEIS, ante a informação trazida à fl. 132/133, comprovando a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em recendência, deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria da pena, em observância a súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in idem; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois normais a ideia ordinária do tipo penal; 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
. C)
CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA
C.1)
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado, considerando o contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por crime com trânsito em julgado (autos nº 0042695-80.2015.8.14.0097) após os fatos, ora apurados, conforme pesquisa nos sistemas LIBRA e INFOPEN; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os bens subtraídos 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
. C.2)
DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2. Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado (autos nº 0042695- 80.2015.8.14.0097) após os fatos, ora apurados, conforme pesquisa nos sistemas LIBRA e INFOPEN; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois normais a ideia ordinária do tipo penal; 1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. (...).
”. (ID 6096718 a 6096722).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando motivadamente as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos
vetores

judiciais do artigo 59 do Código Penal
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de extorsão mediante sequestro
é de
12

(doze) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
20 (vinte) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a pena basilar de
12 (doze) anos de reclusão
, e de
4 (quatro) anos
à
10 (dez) anos de reclusão
, em relação ao
crime de roubo circunstanciado
, sendo cabível a exasperação da reprimenda na fração de
2/3 (dois terços)
, diante da
incidência da majorante do emprego de arma de fogo
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
dentro das balizas fixadas pelo legislador, não havendo se falar em indevido excesso, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelos ora apelantes, inexistindo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante em desfavor dos ora apelantes, em relação à prática do
crime de extorsão mediante sequestro
e
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso material de crimes
,

nos moldes do
artigo 159, §1º, inciso I, c/c artigo 157, §2º-A, inciso I, §2º, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Por tais razões,
não acolho
à pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/10/2021